Tribunal: TJMT
Processo: 1018419-91.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018419-91.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANALIA SOARES RIBEIRO - CPF: 935.298.991-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ("C6 CONSIG" E ANTIGO BANCO FICSA S.A.) (APELADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPARAÇÃO/DANO MATERIAL –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE E SEU ADVOGADO – CONDENAÇÃO MANTIDA - SENTENÇA IMPROCEDENTE –
RECURSO DESPROVIDO.

A condenação solidária à sanção por litigância de má-fé da parte autora e seu advogado deve amoldar-se às hipóteses constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta Analia Soares Ribeiro em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo consignado com pedido de reparação/dano material contra o Banco C6 Consignado S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida. Por fim, arbitrou multa por litigância de má-fé solidariamente a autora e seu advogado, no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, determinando a remessa de cópia integral dos autos ao NUMOPED, bem como ao Tribunal de Ética da OAB/MT e ao Ministério Público do Estado.

Nas razões do recurso, sustenta a parte apelante, em síntese,
que as cominações da litigância de má-fé não podem ser aplicadas ao advogado, mormente porque não estão sujeitos a punição em razão de sua atuação profissional. U
ma vez que não atuou de forma culposa ou dolosa com vistas a causar prejuízo à parte adversa, mostrando-se despropositada a imposição de litigância de má-fé. Aduz que utilizou a plataforma “consumidor.gov”, mas não obteve resposta do banco. Assim requer o conhecimento e provimento do recurso, para afastar a multa de litigância de má-fé.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, manifestando-se pelo desprovimento do apelo (id. 158962558).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Analia Soares Ribeiro propôs ação revisional de contrato de empréstimo consignado com pedido de reparação/dano material ajuizada contra Banco C6 Consignado S.A., afirmando que celebrou com a instituição financeira o contrato no 010019487007, com início em 06.2021, no valor de R$ 799,51 (setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos). Assinala a abusividade das cláusulas contratuais do referido contrato bancário e a possibilidade de revisão de juros.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida. Por fim, arbitrou multa por litigância de má-fé solidariamente a autora e seu advogado, no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, determinando a remessa de cópia integral dos autos ao NUMOPED, bem como ao Tribunal de Ética da OAB/MT e ao Ministério Público do Estado (id. 158962544).

Nas razões do recurso, sustenta a parte apelante, em síntese,
que as cominações da litigância de má-fé não podem ser aplicadas ao advogado, mormente porque não estão sujeitos a punição em razão de sua atuação profissional. U
ma vez que não atuou de forma culposa ou dolosa com vistas a causar prejuízo à parte adversa, mostrando-se despropositada a imposição de litigância de má-fé. Aduz que utilizou a plataforma “consumidor.gov”, mas não obteve resposta do banco. Assim requer o conhecimento e provimento do recurso, para afastar a multa de litigância de má-fé.

Pois bem.
No que tange a exclusão da multa cominada,
em que pese posicionamento anterior,
tenho que a condenação merece ser mantida. Explico.

O art. 5o, do CPC, estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal,
é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos
, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6o do mesmo Código. Confira-se:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;
”

In casu
, o contexto processual demonstra que o patrono ao distribuir diversas ações envolvendo as mesmas partes, quando poderia promover tão somente uma para discutir os empréstimos que considera fraudulento contra a mesma instituição financeira, age com deslealdade processual, uma vez que objetiva fins processuais ilegítimos, caraterizadores da má-fé.

A propósito já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES REPETIDAS E IMPROCEDENTES - ART. 80 CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de manter a sentença que condenou o advogado da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto devidamente comprovada a prática de conduta prevista nas hipóteses do art. 80 do CPC
.
(RAC n. 1000436-40.2020.8.11.0007, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021
- negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADVOGADO E DA PARTE – CONFIGURAÇÃO
– PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese de conduta caracterizadora da litigância de má-fé configurada, tanto da parte como do advogado, haja vista a alteração da verdade dos fatos, mediante utilização do processo para conseguir objetivo ilegal e abarrotando do Poder Judiciário com processos infundados
”. (RAC n. 1011042-06.2020.8.11.0015, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023 - destaquei)

Assim, tenho que não merece reforma a sentença que determinou a condenação solidária da autora

e do seu patrono, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Mato Grosso do Sul e deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar pelo advogado
Luiz Fernando Cardoso Ramos
, OAB/MS sob n. 14.572 e OAB/MT 26.167, assim como à Corregedoria Geral de Justiça para tomar conhecimento dessa situação e tomar providências para coibir essa distribuição aleatória em casos semelhantes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023